Tribunal: CARF
Processo: 14041.720096/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.720096/2017-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.033 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASAL REFRIGERANTES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não comporta conhecimento o recurso que não ataca todos os fundamentos da
decisão recorrida

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 2.303 a 2.314) contra o Acórdão no 3201-005.476, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 2.210 a 2.300), sob a
seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES COMPONENTES.
COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.720096/2017-19
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.720096/2017-19

Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em conjunto em
proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas não capazes de serem
usados para consumo direto sem processamento posterior não poderão ser classificados
tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que eles não podem nem ser
considerados como produtos compostos", nem como produtos colocados em sortidos
para venda a varejo. Os componentes individuais deveriam ser classificados
separadamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
GLOSA DE CRÉDITOS DO ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE
VALOR DE IPI A MAIOR POR PARTE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DE
TERCEIRO DE BOA-FÉ.
É cabida a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos entrados
no estabelecimento da contribuinte, tendo em vista que tais produtos estavam
erroneamente classificados para a geração de créditos. O tipo de mercadoria e o porte do
adquirente são fatores que obrigam a empresa a análise dos documentos fiscais objeto
do seu negócio.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos cumpriu o Processo Produtivo Básico - PPB
e que aplicou matérias-primas regionais de origem vegetal na produção dos
concentrados, é legítimo o crédito tomado com amparo no art. 6o do Decreto-Lei no
1.435/75.
GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É devido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos
isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e com
projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, de produção regional.
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado ... No mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos termos seguintes ... a) reconhecer o direito ao creditamento do IPI
nas aquisições de insumos provenientes da ZFM ... b) manter a classificação fiscal
adotada pelo Fisco ...
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 2.317 a 2.323), a PGFN
defende que não há o direito ao crédito ficto (como se devido fosse) de IPI na aquisição de
insumos (“kits/concentrados” para fabricação de refrigerantes, fornecidos pela RECOFARMA)
com isenção da Zona Franca de Manaus.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.386 a 2.394), contestando o
conhecimento do Recurso, alegando que:
3.3. No presente caso, o ACÓRDÃO RECORRIDO reconheceu o direito ao crédito
ficto de IPI da RECORRIDA tanto com base no art. 9° do DL n° 288/67 como no art.
6° do DL n° 1.435/75.
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.720096/2017-19

3.4. Ou seja, na parte em que reconheceu o direito ao crédito da RECORRIDA, o
ACÓRDÃO RECORRIDO tem dupla fundamentação.
3.5. Não obstante, o RECURSO ESPECIAL da PGFN impugnou apenas a parte do
ACÓRDÃO RECORRIDO que reconheceu o direito ao crédito ficto de IPI com
fundamento no art. 6° do DL n° 1.435/75, utilizando como paradigma o Acórdão n°
3403-003.491.
3.6. Ora, para que o recurso especial seja conhecido é necessário que o seu eventual
provimento possa importar em alteração da conclusão do julgado e, pois, deve
impugnar todos os fundamentos autônomos e suficientes para a sua reforma.
3.7 Nesse sentido, é o enunciado de Súmula n° 283 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma no 3403-003.491, de
27/01/2015, da COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA, foi reformado, no que tange à multa
de ofício, pelo Acórdão no 9303-003.517, de 15/03/2016, mas a exigência do tributo lançado no
Auto de Infração não foi afastada, não havendo, assim, ofensa ao art. 118, § 12, II, do RICARF.
Contudo, conforme assevera a Recorrida, o Acórdão atacado fundamenta suas
conclusões acerca do creditamento no art. 9° do Decreto-Lei 288/67 e também no art. 6° do
Decreto-Lei 1.435/75. Todavia, a Recorrente debate somente a incidência do art. 9° do Decreto-
Lei 288/67. Ainda que esta Turma pudesse rever a incidência da norma isencional atacada pela
Recorrente, restar-se-ia mantido o Acórdão recorrido, o que leva ao não conhecimento do apelo
não somente por falta de interesse recursal como por quebra de dialeticidade (o recurso deve
atacar os fundamentos da sentença).
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2488
DF CARF MF
Original